Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
1. A impetração é contra a decisão que indeferiu, por duas vezes, o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, presos desde de 26/11/2019, acusados da prática dos crimes do art. 157, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e do art. 244-B da Lei no 8069/90. Informa-se que estão presos há mais de oito meses e que a instrução já foi encerrada, encontrando-se o processo na fase das alegações finais. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, em 17/04/2020, o magistrado expendeu a seguinte fundamentação (ID 17891889, pág. 256/257): “(...) Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos. Embora não se divise prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, peremptório, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observada a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. Além disso, como é de conhecimento público e notório, o mundo passa por um surto de pandemia do coronavírus ou covid 19, o exigiu do Estado a adoção de medidas de prevenção e redução de contaminação, sendo baixadas Portarias pelo Tribunal de Justiça com a indicação dos mecanismos aplicados durante o período de 17 de março a 30 de abril do corrente ano, dentre eles a própria suspensão de audiências. Ao lado, há o Conselho Nacional de Justiça que no exercício de suas atribuições, editou a Recomendação no 62/2020, para orientar os Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo e, especificadamente, no âmbito do processo-crime, ainda na fase de conhecimento, reavaliação das prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Compulsando os autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi declict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório dos réus baseou-se na defesa da ordem pública, considerando o histórico de vida pregressa de cada um, com anotação de crimes como os descritos na peça acusatória. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade dos acusados, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. ANTE O EXPOSTO, acolhendo representação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, para fins de garantir a ordem pública. Intimem-se. Cumpram-se, pois, as ordens precedentes". Na audiência de instrução e julgamento, de 14/07/2020, diante de novo pedido de concessão da liberdade pela Defesa, o magistrado manteve a decisão anterior, ressaltando que (ID 17891889, pág. 294): “Fazem-se presentes os fundamentos da decisão que manteve a custódia cautelar dos réus conforme ID 61085948. Mantenho, pois, a custódia cautelar dos réus em razão da subsistência dos requisitos da prisão preventiva dados os elementos constantes nos autos. Não se divisa a uma alteração do cenário fático probatório a possibilitar a revogação da medida excepcional e a duas constrangimento ilegal a encerrar relaxamento da prisão. Acolhendo, pois, a manifestação ministerial inclusive como razões de decidir, indefiro o pedido”. Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o histórico criminal e as circunstâncias evidenciam a periculosidade dos agentes e sua propensão a práticas delituosas. Na audiência de custódia, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado destacou (ID 17891889, pág. 248): “Os fatos em apuração apresentam gravidade concreta, capitulados em tese, como crime de roubo cometido em concurso de pessoas e, ainda, com participação de um menor de idade. Outrossim, o condutor do APF, sargento Francisco, mencionou que foi encontrado junto com os autuados uma arma de fogo de fabricação caseira. De mais a mais, o autuado JOÃO ostenta passagens por ato infracionais análogos ao delito de roubo. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Primeiro, registre-se que, encerrada a instrução criminal, estando o processo na fase das alegações finais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Incidência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo, no tocante ao risco de contaminação dos pacientes no Sistema Prisional, ante a pandemia do COVID-19, não há nos autos qualquer documentação que comprove que eles integram grupo de risco da pandemia. De qualquer modo, em 02/07/2020, no sítio oficial deste TJDFT foi publicada notícia, dando conta dos cuidados que estão sendo tomados no ambiente carcerário a respeito da pandemia: “VEP/DF prorroga suspensão de benefícios externos dos presos por RM — publicado 7 dias atrás A juíza da Vara de Execuções Penais do DF proferiu decisão nesta quarta-feira, 1o./7, prorrogando até o dia 20/7 a suspensão de diversos benefícios externos das pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade e medida de segurança no Distrito Federal. A decisão também autoriza a retomada dos exames criminológicos para os sentenciados do bloco 5 do CDP, com observância de todos os cuidados sanitários recomendados pelas equipes de saúde prisional, assim como a retomada dos recambiamentos definitivos de presos para o DF. Os recambiamentos provisórios continuam suspensos. A magistrada acolheu, em parte, pedido do Ministério Público, cujo pleito, nas palavras da juíza, “guarda estreita consonância com as ações que vêm sendo adotadas em âmbito global com base em critérios exclusivamente técnicos”. As medidas para retardar ou minimizar a propagação maciça da COVID-19 no sistema prisional continuarão sendo as seguintes: 1. Manutenção do bloqueio de visitas; 2. Colocação de novos presos em quarentena; 3. Manutenção do regime semiaberto com benefícios externos implementados em isolamento relativo aos demais presos, com reconhecimento de remição ficta; 4. Isolamento de presos(as) idosos(as), gestante e lactantes em relação aos demais presos; 5. Observação com rigor das recomendações sanitárias, pelos servidores em prol deles e das pessoas presas. A decisão ressalta que, mesmo com a alta densidade demográfica existente no Complexo da Papuda (aproximadamente 13.400 pessoas), dos 974 presos contaminados, 811 já estão recuperados e, dos 258 policiais penais que testaram positivo, 241 já estão curados (informações disponíveis no site www.ssp.df.gov.br/boletim-covid-sesipe). Mesmo com tais números, a VEP/DF lamenta a morte de 3 pessoas presas e de 1 policial penal. Com todas as medidas preventivas adotadas, o percentual de contaminação manteve-se abaixo dos 5%. “A eloquência dos números, sobretudo se comparado com aqueles relativos à sociedade extramuros, revela que as medidas excepcionais que vêm sendo adotadas visando minimizar os efeitos da COVID-19 dentro do sistema prisional do DF ao longo do tempo, têm se mostrado eficazes”, destacou a juíza na decisão. A magistrada ressaltou a temeridade de colocar os presos em contato com a “sociedade extramuros”, onde a quantidade de contaminados e de óbitos em virtude da pandemia já ultrapassou muito a quantidade ocorrida nos presídios. A decisão registra, também, o funcionamento das visitas virtuais na PFDF e CIR, que em breve se estenderão para todas as demais unidades prisionais. Além da existência de outras formas de comunicação entre as pessoas presas e seus familiares, conforme consta no site da SEAP. Com relação aos pedidos de prisão domiciliar antecipada, a juíza destacou que a VEP/DF vem seguindo o conteúdo da Recomendação 62 do CNJ, e continua analisando caso a caso os pedidos de antecipação das prisões domiciliares, prisões humanitárias e todas as demais sugestões contidas na referida Recomendação. Processo SEEU no 0401846-72.2020.8.07.0015”. Como se vê, dos 974 presos contaminados, 811 já estão recuperados e, dos 258 policiais penais que testaram positivo, 241 já estão curados e o percentual de contaminação manteve-se abaixo dos 5%, números que revelam o acerto das medidas excepcionais que vêm sendo adotadas com o fim de minimizar os efeitos da COVID-19 dentro do sistema prisional do DF. Conforme ressaltou a magistrada, seria uma temeridade colocar os presos em contato com a “sociedade extramuros”, onde a quantidade de contaminados e de óbitos em virtude da pandemia já ultrapassou muito a quantidade ocorrida nos presídios. Portanto, no atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação dos pacientes, que garantia alguma podem ter de que, em liberdade, não serão alcançados pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, não lhe sendo assegurado o devido tratamento médico no estabelecimento prisional. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator